Tribunal: TCU
Processo: 021.016/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6936/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 237, I, e 250, inciso I do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, mandando fazer a recomendação abaixo, enviar de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério das Relações Exteriores e ao representante, e arquivar estes autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.016/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Relações Exteriores 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 recomendar ao Ministério das Relações Exteriores, bem como à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que regulamente as chamadas a serviço de forma a estabelecer parâmetros de convocação, abordando limite de tempo, transitoriedade, justificativa e comprovação de custo-benefício, para períodos maiores que 30 dias de convocação, informando as medidas tomadas neste sentido no relatório de gestão de suas contas anuais.